Tribunal: TJES
Processo: 0000431-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO AURELIO DE ABREU CHARLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO DE DOMICÍLIO
. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE ANTE

ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO.
ART. 156, I, CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo boletim unificado, bem como pelo depoimento dos policiais e a confissão do réu. Já a autoria também se encontra devidamente comprovado pelos elementos de prova coligidos aos autos.

2. O acusado, em juízo, confessou a prática delituosa ao assumir que invadiu o domicílio, contudo, alegou que somente praticou o crime ante o estado de necessidade.

3.
E
m que pese o acusado alegar ter agido em estado de necessidade, pois supostamente estava sendo perseguido, não há nos autos elementos probatórios capazes de confirmar sua narrativa, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 156, I, do CPP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO AURÉLIO DE ABREU CHARLES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 150, § 1°, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Alega haver causa de excludente de ilicitude operando em favor do acusado, ante o ato ter sido praticado mediante estado de necessidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO AURÉLIO DE ABREU CHARLES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 150, § 1°, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Alega haver causa de excludente de ilicitude operando em favor do acusado, ante o ato ter sido praticado mediante estado de necessidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado,

imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 150, § 1°, do Código Penal, narrando que, no dia 09/01/2021, por volta das 4 h da madrugada, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 825, Enseada do Suá, o acusado invadiu um prédio após ter quebrado a porta de vidro do referido imóvel.

Consta ainda da peça acusatória que os policiais militares estavam em patrulha nas imediações do imóvel ora mencionado, quando o Sr. Fabrício Lima de Souza, testemunha dos fatos, noticiou aos policiais que o denunciado invadiu o imóvel e estaria escondido dentro do banheiro.

Ato contínuo, ao ser abordado pelos policiais militares, o denunciado informou que consumiu cocaína em companhia de um motorista do aplicativo Uber, e que após descer do veículo para ir à uma farmácia, o motorista fugiu e levou a sua carteira e o seu celular, e que, na sequência, o denunciado teria sido perseguido por dois carros, fato que o motivou a invadir o referido imóvel.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo boletim unificado, bem como pelo depoimento dos policiais e a confissão do réu.

Já a autoria também se encontra devidamente comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos, vejamos:

As testemunhas PMES Fábio Faticelli Queiroz e Bruno Moreto Coutinho, em seus depoimentos prestados em juízo, ratificaram o teor do Boletim Unificado, ao narrarem que, durante a realização de patrulhamento na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, foram informados por um cidadão que o ora denunciado teria invadido o imóvel situado na Enseda do Suá, por volta das 4 h da madrugada, após quebrar a porta de vidro lateral da galeria, e estaria escondido no banheiro do local, alegando que dois carros o estavam perseguindo desde a Av. Nossa Senhora da Penha.

Por sua vez, o acusado, em juízo, confessou a prática delituosa ao assumir que invadiu o domicílio, alegando, contudo, que estava sendo perseguido por dois carros e somente praticou o crime ante o estado de necessidade.

Ao exame dos autos, verifico que restou sobejamente comprovada nos autos a conduta delituosa do acusado, a teor da prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, uma vez que os depoimentos dos agentes policiais confirmaram que o denunciado entrou clandestinamente no imóvel, no período noturno, fato inclusive confessado pelo ora acusado.

Embora a Defesa alegue que o acusado agiu amparado sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, rememoro que, nos termos do art. 24 do Código Penal, age em estado de necessidade quem pratica o

fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

No caso, é certo que o fato de ele estar sendo supostamente perseguido por dois carros não representa perigo atual e nem justifica a invasão perpetrada, posto que era perfeitamente cabível que o acusado fosse buscar socorro em outro lugar.

De toda sorte, caberia à Defesa a comprovação de que o acusado teria agido sob eventual justificante
, consoante previsão do art. 156, I, do CPP:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE / PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A alegação do estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, deve ser comprovada nos autos pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi realizado, não servindo para tanto as meras declarações unilaterais do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.

Por fim, embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena fora realizada corretamente em consonância com os arts. 68 e 59, ambos do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.